Tribunal: TJSP
Processo: 2028150-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pelo agravante, requerendo a suspensão dos efeitos da portaria de demissão - PORTARIA/CGP/no 60116, de 27/05/2.021, com a determinação de sua imediata reintegração no cargo de Guarda Civil Municipal ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pelo agravante, requerendo a suspensão dos efeitos da portaria de demissão - PORTARIA/CGP/no 60116, de 27/05/2.021, com a determinação de sua imediata reintegração no cargo de Guarda Civil Municipal ou em cargo compatível com sua capacidade intelectual, física e psicológica, com a determinação de multa diária pelo descumprimento – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravante que respondeu ao Processo Administrativo no 824/2.020, instaurado para apurar as faltas injustificadas contidas em seu prontuário – Recomendação de pena de suspensão por trinta dias que, em sede de recurso administrativo interposto pelo agravante, foi majorada pelo Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Município de Mauá para demissão – Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Município de Mauá aplicou a pena de demissão, justificada por ineficiência do serviço, em razão da inúmeras faltas injustificadas cometidas pelo agravante, nos termos do art. 29, IV, do Dec. Mun. no 7.023, de 13/04/2.007 – Agravante que apresenta, desde 2.014, diversas faltas injustificadas, de modo que restou atestado que as faltas cometidas "causaram transtornos para a seção administrativa" – Somente no intervalo de tempo entre 2.018 a 2.020, o agravante não compareceu ao posto de trabalho por 81 (oitenta e uma) ocasiões, conforme consta de seu "Histórico de Afastamento" – Agravante que somente solicitou afastamento médico em dois períodos, de 20/12/2.019 a 10/02/2.020, e 05/03/2.020 a 20/03/2.021 (fls. 81/91), ou seja, as ausências injustificadas ocorreram fora dos períodos de afastamento médico, sem a apresentação de laudo médico pertinente – Faltas injustificadas que, deveriam ser algo raro e por motivos de urgência, se tornaram um hábito do servidor, sobrecarregando o departamento em que estava lotado – Violação dos arts. 7o, I; 18, I, III e IV, todos do Dec. Mun. no 7.023, de 13/04/2.007, gerando a penalidade de demissão por ineficiência no serviço, nos termos do art. 29, IV, do referido diploma – Regular tramitação do Processo Administrativo no 824/2.020, sendo assegurado ao agravante o seu direito de ampla defesa e contraditório – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.